Tribunal: TJDFT
Processo: 0724264-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0724264-39.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS ALVES CAVALCANTE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS ALVES CAVALCANTE, preso preventivamente desde 18/06/2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas. Informam os impetrantes que já transcorridos mais de quarenta dias desde a prisão do paciente, até o momento o inquérito policial não foi concluído, acarretando-lhe grave constrangimento ilegal. Dizem que, representada a prisão preventiva pela autoridade policial, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à segregação cautelar, consignando que a autoridade policial deveria concluir as investigações no prazo de 10 dias, nos termos do art. 10 do CPP. Não obstante, cumprida a prisão, o representante do Ministério Público determinou o retorno dos autos à delegacia de origem para conclusão das investigações pelo prazo de 90 dias, apontando as diligências a serem realizadas, dentre elas, a oitiva de todas as vítimas e juntada de documentos comprobatórios da alegada autoria delitiva, uma vez que as informações trazidas não fornecem justa causa para deflagração da ação penal, o que foi acolhido pelo magistrado. Sustentam a ilegalidade da prisão, haja vista o excesso de prazo na conclusão do inquérito, que extrapola os prazos legais estabelecidos, ensejando o imediato relaxamento da prisão. Colacionam precedentes. Pedem a concessão da ordem liminarmente. O pleito liminar foi indeferido ao ID 27672293. Informações prestadas ao ID 27774129. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pela denegação da ordem (Num. 27874086). Informações complementares ao ID 27913471, nas quais o Juízo informa o relaxamento da prisão do paciente. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a autoridade apontada como coatora relaxou a prisão preventiva do paciente, que foi colocado em liberdade imediatamente. Assim, o Habeas Corpus perdeu o seu objeto, porquanto o paciente já está em liberdade, não sendo mais necessária a atuação desta instância revisora. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator